Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717092-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS AGRAVADO: NIVALDO AYRES DA SILVA, LARISSA DE ARAUJO AYRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705629-52.2022.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de NIVALDO AYRES DA SILVA e LARISSA DE ARAUJO AYRES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 152800306 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a penhora do imóvel indicado no ID 152478929 uma vez que nenhum dos executados figura como proprietário do respectivo bem. O recorrente sustenta, em síntese, que propôs ação de execução de cotas condominiais em face dos requeridos, proprietários da Unidade 107. Destaca que o imóvel é irregular e, portanto, na Certidão de Ônus não houve a averbação de todos os documentos que sucederam à primeira aquisição. Ressalta que na última cessão de direito ocorrida no imóvel registrou-se como proprietária a senhora Maria Conceição Araújo, casada com o primeiro agravado e mãe da segunda agravada. Contudo, com o falecimento da Sra. Maria em 2009, os executados assumiram os débitos da Unidade, pois nela residem como legítimos proprietários do imóvel. Pondera que buscou a realização de um acordo com os agravados para quitação da dívida, contudo não obteve êxito. Obtempera que todas as informações, bem como a documentação comprobatória, foram fornecidas para o juízo de primeiro grau com o intuito de demonstrar que os agravados são os legítimos proprietários do imóvel, apesar de seus nomes não constarem na certidão de ônus. Ao final, o agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a penhora da unidade de propriedade dos agravados, uma vez que a cadeia sucessória comprova sua condição de titulares do domínio do imóvel. Preparo recolhido sob os IDs 46392377 e 46392376. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2023 às 17:12:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora